Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004125-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (AGRAVANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATOS DE CONSTRIÇÃO – CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA EM RECURSO OUTRO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte a rediscussão de matéria relativa à natureza do crédito e seus efeitos, quando já examinada e decidida em recurso outro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
R.P.de Araújo & Cia Ltda.-ME
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.,
determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem por entender que não houve declínio de competência de seu processamento, mas tão somente determinado o controle pelo Juízo recuperacional, de atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda, bem como autorizou a prática de penhora
on line
.

Alega ser de competência exclusiva do Juízo recuperacional as decisões que impliquem na diminuição do patrimônio da empresa recuperanda, sob pena de ameaçar o sucesso do cumprimento do plano de recuperação judicial, de maneira que incabível o prosseguimento das ações individuais.

Realça se tratar de crédito concursal, porquanto constituído anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, o que leva a suspensão/extinção da ação, inclusive por força da novação.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para suspender a ação de execução até a homologação do plano de recuperação judicial e consequente extinção da execução.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id. 205116154).

Contraminuta (id. 206938673). Sustenta que a matéria está submetida aos efeitos da coisa julgada, porquanto decidida e apreciada no Agravo de Instrumento n. 1022384-88.2022.8.11.0000. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Agravo Interno (id. 208562686).

A d. Procuradoria- Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso em razão da coisa julgada. (id. 228798194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que entendeu ser do Juízo comum o processamento do feito e que cabe ao juízo recuperacional a deliberação acerca do patrimônio da sociedade empresarial.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A e Ayslan Clayton Moraes contra R.P.de Araújo & Cia Ltda.-ME, tirado de sentença proferida nos Embargos à Execução na qual a embargante, ora agravante, fora condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.

A hipótese, ao que consta, é de cumprimento de sentença que arbitrou honorários advocatícios posteriormente ao pedido de recuperação judicial, de sorte que se trata de crédito extraconcursal e, portanto, não sujeito ao plano de recuperação judicial.

Aliás, em exame dos autos na origem, verifica-se tal matéria restou examinada e decidida, nestes exatos termos, no Agravo de Instrumento n. 1022384-88.2022.8.11.0000, como ementado:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- MOMENTO DA CONSTITUIÇAO DO CRÉDITO - NATUREZA CONCURSAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR ACERCA DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE O PATRIMÔNIO DA EXECUTADA RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crédito
decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de processamento da recuperação judicial ostenta natureza extraconcursal, o que não retira a competência exclusiva do juízo recuperacional para controlar a prática de atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda.

Vale dizer, a discussão acerca da natureza do crédito executado foi objeto de exame e decisão no referido recurso, sendo reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, porém, registrado que a competência para o controle dos atos de constrição é do Juízo recuperacional. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não
provido”

(
STJ, AgInt-CC n. 166.811-MA, 2a Seção, j. 12-02-2020, rel. Min. Luis Felipe Salomão) (grifei)

Nesse cenário, a agravante pretende rediscutir matéria que já foi objeto de exame e decisão anterior, ou seja, pretende o reconhecimento da concursalidade do seu crédito e a sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, bem como a competência do juízo recuperacional para apreciar questões que refletem no patrimônio da recuperanda, matérias, portanto, que se encontram preclusas, nos termos do disposto no art. 507, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA - DEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – QUESTÕES JÁ DEFINIDAS NO JULGAMENTO DO AI 1002258-46.2024.8.11.0000 – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível rediscutir questões já debatidas e rejeitadas no julgamento do AI n. 1002258-46.2024.8.11.0000, pois operada a preclusão consumativa.
(N.U 1009523-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Assim, a princípio, a decisão ora agravada não destoa do que já foi decidido em recurso anterior.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024